Tribunal: TJMT
Processo: 1025725-50.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025725-50.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (RECORRIDO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0010-30 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Divirjo do eminente relator e, assim procedendo dou parcial procedencia ao recurso para minorar o valor dos danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que ocorreu a solicitação de cancelamento das passagens com a devida antecedência, enquanto fora negado o reembolso do valor pago. Envidadas tentativas administrativas, não houve êxito.

2.

Configuração do dano moral.

3.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que não comporta alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.

4.

Dano material comprovado.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e danos materiais no valor de R$ 546,97 (quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos).

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado para os danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a responsabilidade da empresa recorrente ante a ausência de restituição do valo pago pelas passagens objeto de solicitação de cancelamento.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por
JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI
em desfavor de
KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA,
onde a parte autora alega em síntese que adquiriu passagens aéreas na cita agência com finalidade de viajar, no retorno POR MOTIVO DE SAUDE, ficou impossibilitado de viajar - juntou documentos. (sic)

[...]

Da preliminar de Ilegitimidade Passiva

Rejeito a preliminar suscitada, vez que não aplicáveis ao caso em apreço, pois nos autos há comprovação de que as passagens foram compradas na agencia em questão e, portanto não poderiam sofrer alterações diretamente com a companhia aérea.

[...]

Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no sentido de que a parte Autora por incidência de caso fortuito ou força maior, ficou impossibilitada de realizar a viagem, neste sentido faz jus ao direito do ressarcimento do valor pago pelo pacote de viagem não usufruído.

Vejamos o entendimento do TJMT sobre o tema que reconhece que o cancelamento de viagens por motivo de saúde, tem previsão de mudança para que não seja mantida a viagem reservada, devendo ser cabível as medidas de reembolso ou remarcação, o que for melhor para o consumidor:

[...]

Pela narrativa autoral, a parte autora manifestou interesse no reembolso dos valores pagos ou ate mesmo na concessão de credito para utilização futura, sendo ambos negados. Tratando-se de situação peculiar, já que a parte autora ficou impossibilitada de realizar a viagem por motivo de doença, ou seja, por motivo de força maior, não se pode atribuir aos consumidores eventuais ônus no que se refere às multas e taxas contratuais previstas nas regras tarifárias.

Portanto, deve haver o reembolso integral dos valores despendidos pelo consumidor/passageiro, com a compra do pacote de viagem, não sendo a hipótese de descontar a multa contratual, posto que a causa da desistência, foi saúde.

A restituição acerca dos danos materiais suportados deve ocorrer na forma simples, não sendo caso de restituição dobrada já que não preenche requisito do artigo 42 do CDC, é dessa forma que o TJMT vem decidindo:

[...]

No que tange aos danos morais, conforme alega a parte autora, estaria consubstanciado na negativa administrativa das partes requeridas em realizar o reembolso e o imbróglio administrativo na solução do objeto da presente lide.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Friso que o caso em comento possui peculiaridades, que envolvem saúde, situação que deve ser privilegiada ante aos demais direitos tutelados.

Em análise aos autos, restou evidenciada a violação da dignidade da pessoa humana capaz de gerar dor, vexame, sofrimento e humilhação que extrapolam a esfera extrapatrimonial, por isso deve ser indenizada por dano moral decorrente na falha de prestação do serviço, negativa do reembolso/credito.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, Julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial para: a)
CONDENAR
a requerida ao ressarcimento do montante gasto na aquisição das passagens aéreas,na forma simples, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m desde o ajuizamento da ação; e ainda b)
CONDENAR
a Reclamada a pagar o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

O requerente/recorrido comprovou nos autos a solicitação de cancelamento das passagens e a recusa da empresa recorrente quanto ao reembolso dos valores.

Embora na defesa/recurso tente aduzir a sua ausência de responsabilidade, sob a tese de ser mera intermediadora, no presente caso, vê-se que o pedido, negativa e tratativas advêm com a ré. A inicial, inclusive, realça: “
A ré não procedeu com o cancelamento, alegando que ‘seu sistema estava instável e que deveríamos procurar a emissora do bilhete aéreo
’ [...] e “
procurada, a empresa área GOL indicou que ‘os tickets adquiridos por intermediadoras devem ser tratados tão somente com estas
’”.

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo
, o pedido foi realizado em tempo hábil (em 13/9/2021), motivado por questões de saúde (rotavírus), bem ainda todas as intercorrências e tentativas administrativas inexitosas são fundamentos para sustentar o pleito inicial. No caso, a negativa de restituição dos valores pagos pelo consumidor afronta o Código de Defesa do Consumidor.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

A hipótese dos autos ultrapassa um simples descumprimento contratual, em conjugação ao caminho percorrido na esfera administrativa, sendo inoperante a empresa e desaguando no ajuizamento do feito.

Tais circunstâncias possuem potencial relevante para enveredar no campo dos direitos da personalidade, porquanto causam prejuízos que sobrelevam transtornos previsíveis/toleráveis do cotidiano.

Por essa intelecção, cito julgados no âmbito desta Turma Recursal, inclusive da minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O consumidor que realizar o cancelamento de passagens aéreas com antecedência, tem direito ao reembolso dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito. A negativa de restituição dos valores por parte da companhia configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. Dano material e moral configurados. Sentença mantida. (TR-MT, N.U 1003701-57.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023)

CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR PAGO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência do reembolso de passagem aérea que excede o limite legal, além das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral. (TR-MT, N.U 1019339-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 22/06/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que ocorreu a solicitação de cancelamento das passagens com a devida antecedência, sem a restituição do valor pago.

2. Tentativas administrativas de forma inexitosa. Configuração do dano moral.

3. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que não comporta alteração quando verificada a sua adequação com as circunstâncias fático-probatórias.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

(TR-MT, N.U 1001226-69.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

Na fixação do
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Nessas premissas, considerando o quadro fático-probatório, não se visualiza excesso na quantia fixada na origem nem destoa, sobremaneira, do posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Danos materiais comprovados, ante a ausência de reembolso do valor pago.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes delineados no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023